Tribunal: TJSP
Processo: 1020096-86.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – APELAÇÕES DAS PARTES
- Apelação do autor:
- Pedido de procedência da ação, porque os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da dívida – Não acolhimento - Insuficiência de provas – Cédula de crédito bancário celebrada entre as partes não apresentada, porque foi

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – APELAÇÕES DAS PARTES
- Apelação do autor:
- Pedido de procedência da ação, porque os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da dívida – Não acolhimento - Insuficiência de provas – Cédula de crédito bancário celebrada entre as partes não apresentada, porque foi extraviada – Determinação de juntada dos extratos da conta corrente que não foi atendida pelo banco – Ausência de prova escrita idônea, capaz de embasar a ação monitória - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
- Apelação da ré:
- Pedido de condenação do autor ao pagamento de multa, nos termos do art. 702, § 10, do CPC – Não acolhimento – Ausência de má-fé por parte do autor – Sentença mantida.

Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192605
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020096-86.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, é apelada/apelante FERNANDA DEVECZ DE LUCA
FÁBREGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020096-86.2018.8.26.0002 -Voto no 30111
2
Apelação Cível no 1020096-86.2018.8.26.0002
Apelantes/Apelados: Banco Bradesco S/A e Fernanda Devecz de
Luca Fabregues
Juiz: Renato de Abreu Perine
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do F. R. de Santo Amaro
Voto 30111
AÇÃO
MONITÓRIA

CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO CHEQUE ESPECIAL PROCEDÊNCIA
DOS EMBARGOS APELAÇÕES DAS PARTES
- Apelação do autor:
- Pedido de procedência da ação, porque os
documentos juntados aos autos são suficientes para
demonstrar a existência da dívida Não acolhimento -
Insuficiência de provas Cédula de crédito bancário
celebrada entre as partes não apresentada, porque foi
extraviada Determinação de juntada dos extratos da
conta corrente que não foi atendida pelo banco

Ausência de prova escrita idônea, capaz de embasar a
ação monitória - Sentença mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
- Apelação da ré:
- Pedido de condenação do autor ao pagamento de
multa, nos termos do art. 702, § 10, do CPC Não
acolhimento Ausência de má-fé por parte do autor
Sentença mantida.
Recursos não providos.
Trata-se de apelações de sentença (fls.
109/111) que julgou procedentes os embargos opostos na ação
monitória1 ajuizada por Banco Bradesco S/A em face de Fernanda
Devecz de Luca Fabregues, para julgar improcedente o pedido do
autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
1 Valor da causa: R$ 61.713,42, em abril de 2018. Sentença disponibilizada no DJE em
24/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020096-86.2018.8.26.0002 -Voto no 30111
3
O autor foi condenado ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
A ré opôs embargos de declaração, que
foram acolhidos para fazer constar da sentença: "A pretensão da
embargante Fernanda em ver a parte contrária sancionada não
merece guarida. No caso, inexiste má-fé ou atuação temerária por
parte do embargado a justificar-se a penalidade prevista no parágrafo
10, do artigo 702, do Código de Processo Civil".
O autor narra na petição inicial que as
partes, em 08.08.2014, firmaram a cédula de crédito bancário

cheque especial renovação automática no 260/4494898, no valor de
R$ 45.150,00 (quarenta e cinco mil e cento e cinquenta reais),
liberado diretamente na conta corrente da ré. Afirma que a ré deixou
de adimplir a dívida, que atingiu o valor de R$ 61.714,42 (sessenta e
um mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos),
atualizado até 25.04.2017. O autor afirma que o contrato foi
extraviado, e juntou aos autos demonstrativo da operação, do débito,
dos índices, consulta do sistema e um extrato mensal (fls. 17/29).
A
ré
opôs
embargos
monitórios
sustentando que a cédula de crédito bancário do contrato de abertura
de limite em conta corrente não estava mais em vigência em 2017.
Arguiu que a inicial veio desacompanhada de documentos que
conferissem legitimidade à quantia pleiteada. Alega que desconhece a
origem e formação do débito.
O autor foi intimado a juntar os extratos
da conta corrente a fim de demonstrar a concessão de R$ 45.150,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020096-86.2018.8.26.0002 -Voto no 30111
4
pela utilização do cheque especial, mas a determinação não foi
cumprida. Foi concedido novo prazo, mas o autor quedou-se inerte.
Sobreveio a sentença de procedência
dos embargos monitórios.
Ambas as partes apelaram.
O réu requer a procedência da ação
monitória, alegando que os documentos juntados aos autos são
suficientes para demonstrar a existência da dívida.
A autora, por sua vez, requer a
aplicação do artigo 702, § 10, do Código de Processo Civil, com a
condenação do autor ao pagamento de multa.
Somente a ré apresentou contrarrazões.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“A parte requerida, através de esforçada
advogada, bem alegou que o documento trazido na inicial
era insuficiente a demonstrar a concessão de crédito em
cheque especial, haja vista que não havia prova da
existência de dívida em conta corrente, pois o documento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020096-86.2018.8.26.0002 -Voto no 30111
5
fl. 29 é capaz de comprovar a inatividade da conta e o
lançamento sucessivo de tarifas.
Foi concedido prazo à parte autora para
juntar o extrato da conta corrente em que o crédito foi
concedido, no entanto, a parte autora ignorou a
determinação, mesmo após ter sido concedido prazo
suplementar.
Sua inércia implica no reconhecimento
de que não se desincumbiu do ônus que a lei lhe impõe de
demonstrar a concessão do crédito à correntista, o que era
necessário, pois não apresentou nem a cédula de crédito
que alegou ter se extraviado, nem extrato da conta corrente
demonstrando que a autora utilizou-se de cheque especial.
Sendo assim, não trouxe a parte autora
qualquer prova de que concedeu à requerida crédito no valor
de R$ 45.150,00, pois, repito, o extrato de fl. 29 só
demonstra a inatividade da conta corrente e lançamento de
tarifas”.
A ação monitória presta-se àquele que
tem prova escrita e pretende constituir título executivo judicial, nos
termos dos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil.
Desse modo, “para viabilizar a ação
monitória, a prova escrita deve ser suficiente em si mesma, não sendo
hábil a tal fim o mero começo de prova escrita...” (STJ - 4a T, REsp.
180.515-SP, Rel. Min. Barros Monteiro - citado em “Código de
Processo Civil e Legislação Processual em vigor”, Theotonio Negrão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020096-86.2018.8.26.0002 -Voto no 30111
6
outros, 44a edição, nota 4a ao artigo 1102a).
Quanto aos documentos necessários
para a instrução da petição inicial da ação monitória, o artigo 700, §2o,
do Código de Processo Civil assim determina:
§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme
o caso:
I - a importância devida, instruindo-a com memória de
cálculo;
II - o valor atual da coisa reclamada;
III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito
econômico perseguido”.
No presente caso, a monitória foi
ajuizada sem prova documental representativa de crédito líquido e
certo em face da ré, uma vez que deixou de apresentar o contrato
celebrado entre as partes, o qual indicaria os termos, valores e
encargos ajustados, bem como o extrato da conta corrente
demonstrando a utilização da quantia de R$ 45.150,00.
Registre-se que os documentos de fls.
17/29 foram produzidos unilateralmente pela instituição financeira, não
demonstrando a constituição do saldo devedor.
Não há dúvida sobre a existência de
relação jurídica entre as partes. No entanto, essa circunstância, por si
só, não leva à conclusão acerca da existência de crédito líquido e
certo, em virtude da ausência de documento apto a esse fim.
Por fim, não vislumbro qualquer hipótese
para que seja aplicada a penalidade do artigo 702, § 10, do Código de
Processo Civil, por ausente litigância de má-fé por parte do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020096-86.2018.8.26.0002 -Voto no 30111
7
E mais não é preciso dizer para que seja mantida, por seus
próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento aos
recursos.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pelo
autor apelante para 15% sobre o valor atualizado da causa.
MARINO NETO

Relator